Tribunal: CARF
Processo: 10640.900500/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900500/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.207 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900500/2014-75
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900500/2014-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-006.496,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com dispensa da
Ementa, na forma autorizada pela Portaria RFB no 2.724/2017, art.2o, inciso II.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
1. INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A, pessoa jurídica
acima identificada, transmitiu um Pedido de Ressarcimento relativo a crédito de
COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno do 4o trimestre de
2012. Vinculado a este Pedido de Ressarcimento (PER) foram transmitidas
Declarações de Compensação (DCOMP).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) Juiz de Fora proferiu
Despacho Decisório (fl. 12) em que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não
homologou as Declarações de Compensação.
3. O contribuinte tomou ciência desta decisão em 14/04/2014 (fl. 48) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 02/07 na qual argumenta em
síntese:
Pugna pela nulidade do despacho decisório, pela falta de qualquer fundamento
de fato ou de direito, o que a impediria de exercer seu direito à ampla defesa e ao
contraditório. Sequer houve qualquer procedimento fiscalizatório tendente à apuração
ou verificação da existência dos créditos.
Não existe fundamento para o indeferimento do pedido de restituição razão pela
qual, caso não seja declarada a nulidade do Despacho Decisório, deve o mesmo ser
reformado para que o crédito seja integralmente restituído à Requerente.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 29/03/2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 69), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico em 26/04/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 72),
pelo qual pediu pelo provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, em razão de ser
desnecessária a proclamação de sua nulidade, de acordo com o que dispõe o §3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, e o reconhecimento da nulidade material do despacho decisório inquinado
e do auto de infração impugnado, bem como da impossibilidade de se aplicar retroativamente
legislação que impõe penalidade.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900500/2014-75

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento
relativo a crédito de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno do 4o
trimestre de 2012. Vinculado a este Pedido de Ressarcimento (PER) foram transmitidas
Declarações de Compensação (DCOMP).
Sustentou a Recorrente pela ausência de fundamentação do despacho decisório, já
que, mesmo diante da “análise de detalhamento de crédito”, uma vez que foi impossibilitado o
exercício integral do direito de defesa pela inexistência de fundamentos de fato e de direito que
pudessem justificar a negativa do direito de crédito.
Alegou, ainda, que nenhum procedimento prévio de fiscalização tendente a apurar
a materialidade do seu crédito foi efetuado e, por sua vez, não se admite a menção genérica a
dispositivos legais ou a mera transcrição de tabelas como fundamento ou motivação, tendo sido
demonstrado a imprescindibilidade de diligências mínimas pela autoridade fiscal no sentido de
apurar o direito de crédito pleiteado.
As razões da defesa foram afastadas pela DRJ de origem, consoante a
motivação abaixo colacionada, a qual peço vênia para reproduzir a título de
fundamentação, nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, inclusive
com relação ao argumento de nulidade do Despacho Decisório:
7.
A RFB optou por analisar parte dos milhares de Pedidos de Ressarcimento
(PER)/Declarações de Compensação (DCOMP) apresentados anualmente de forma
eletrônica. Nesta sistemática os procedimentos são padronizados e mais concisos,
contudo, seguem estritamente a legislação de regência, inclusive no que tange à
fundamentação legal e motivação.
8.
Neste contexto o Despacho Decisório Eletrônico em tela indica com clareza a
fundamentação legal:
Enquadramento Legal: Lei n° 10.833, de 2003; Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996
9.
Já a motivação do ato administrativo encontra-se no próprio Despacho Decisório
e, complementarmente, no sítio da RFB, conforme instruções contidas neste documento:
Para informações complementares da análise de credito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório"
10.
De fato, na parte dedicada à análise do crédito fica evidenciada a razão pela qual
o Pedido de Ressarcimento foi indeferido. Na fl. 13 e seguintes, a Administração
demonstra que no DACON o interessado não informou nenhum crédito relativo à
Receita não tributada no mercado interno.
11.
Este é o motivo que levou ao indeferimento do Pedido de Ressarcimento, o
contribuinte não informou possuir crédito vinculado à Receita não tributada no mercado
interno.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900500/2014-75

12.
Afasta-se assim, qualquer alegação de nulidade do Despacho Decisório por falta
de fundamentação, consequentemente não há que se falar em cerceamento ao direito de
defesa.
13.
Também deve ser rechaçada a ponderação de que não teria ocorrido nenhum
procedimento fiscalizatório.
14.
No curso do procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado acerca da
irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, ou seja, a
inexistência de crédito relativo à Receita não tributada no mercado interno informado no
DACON. Entretanto, o contribuinte manteve-se silente. Esta intimação foi juntada aos
autos “documentos diversos – intimação”.
15.
Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, pois não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista
que o Despacho Decisório foi corretamente fundamentado.
16.
No que tange ao mérito, pesquisa efetuada nos DACON transmitidos até a data
de hoje demonstram que o contribuinte não indicou nenhum crédito vinculado à Receita
não tributada no mercado interno, fato que acarreta o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento.
17.
Oportuno alertar que o crédito relativo à Receita tributada no mercado interno
não pode ser ressarcido ou compensado, pois deve ser utilizado apenas na dedução do
tributo devido.
18.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação
de Inconformidade, ratificando o Despacho Decisório em tela.

Como consignado no v. acórdão recorrido, chama a atenção o fato de que a
Recorrente foi intimada sobre a irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, ou seja, a inexistência de crédito relativo à receita não tributada no mercado
interno informado no DACON. Entretanto, o contribuinte manteve-se silente.
Com isso, deve ser ponderado que o Despacho Decisório foi mantido em razão de
o Contribuinte não acostar qualquer comprovação da materialidade do direito pretendido.
Saliento ainda o fato de que, não obstante a fundamentação da decisão de primeira
instância esclarecer sobre a ausência de provas sobre os créditos pleiteados, a Recorrente não
apresentou documentação passível de demonstrar suas razões.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como
socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900500/2014-75

Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 91
DF CARF MF
Original